Tribunal: TJBA
Processo: 8003231-25.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8003231-25.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS Advogado(s): CARLOS CLEBER DE OLIVEIRA E COUTO APELADO: JOSÉ RENALDO DA SILVA PEREIRA Advogado(s): MATHEUS MASCARENHAS BOAVENTURA ACORDÃO APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ARTIGO 35-A DA LEI Nº 11.977/2009. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA IGUALITÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8003231-25.2019.8.05.0063, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões abaixo alinhadas.